Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-83.2019.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001552-83.2019.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARLITO ALVES LACERDA

Advogado(s)
:
INGRID FREIRE DA COSTA COIMBRA VIEIRA

APELADO: PAULO GEOVANO ALVES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
ELIZETE MESSIAS DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI UNIFORME DE GENEBRA. SÚMULA 83/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1.
Apelação cível interposta por MARLITO ALVES LACERDA, alegando prescrição trienal da pretensão executiva fundada em nota promissória e não apreciação dos embargos monitórios. A pretensão consiste na extinção do processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a nota promissória vencida em 20/08/2015 prescreve em três anos, sendo a ação proposta apenas em 25/04/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição trienal prevista na Lei Uniforme de Genebra (arts. 70 e 77) se aplica à ação monitória fundada em nota promissória ou se incide o prazo quinquenal da Súmula 83/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A prescrição das ações fundadas em nota promissória obedece ao regime especial da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/1966), que estabelece prazo trienal contado do vencimento (arts. 70 e 77), prevalecendo sobre disposições gerais por se tratar de lei especial. 4. A Súmula 83/STJ limita-se a reconhecer eficácia executiva de nota promissória vinculada a contrato de abertura de crédito, não alterando o prazo prescricional cambial, especialmente quando ausente demonstração de vínculo contratual subjacente. 5. A nota promissória com vencimento em 20/08/2015 e ação proposta em 25/04/2019 configura prescrição trienal consumada, transcorridos mais de 3 anos e 8 meses, não havendo ressurreição de direito extinto pela citação posterior. 6. A confissão ficta quanto à data de vencimento, decorrente da não impugnação específica pelo apelado, consolida o termo inicial da prescrição para fins de contagem do prazo trienal.

IV. DISPOSITIVO E TESE 7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição trienal da Lei Uniforme de Genebra (arts. 70 e 77) aplica-se à ação monitória fundada em nota promissória, prevalecendo sobre o prazo quinquenal quando ausente vínculo contratual subjacente.

A Súmula 83/STJ não afasta o prazo prescricional cambial para notas promissórias sem demonstração de causa subjacente, limitando-se ao reconhecimento de eficácia executiva.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 57.663/1966, arts. 70 e 77; CPC, arts. 240, §1º, e 487, II; CC, art. 206, §3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; STJ, AgInt no REsp: 2107157 RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01/07/2024; TJ-RS, AC: 70063755714 RS, Rel. Des. João Moreno Pomar, j.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001552-83.2019.8.05.0032, em que figuram como Apelante
MARLITO ALVES LACERDA
e como Apelado
PAULO GEOVANO ALVES TEIXEIRA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE / RELATOR

03